Tribunal: TJMT
Processo: 1003570-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003570-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABRICIO SILVA REZENDE - CPF: 029.091.791-33 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH GABRIELLY SOARES REZENDE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Processual penal. Habeas corpus. Prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de reconhecimento na modalidade retroativa antes do recebimento da denúncia após
a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010
. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente acusado do crime de maus-tratos majorado (art. 136, § 3º, do Código Penal), em desfavor de sua filha menor, praticado entre 17 de agosto de 2019 e 17 de agosto de 2021.

II.
Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para os fatos ocorridos
entre 17 de agosto de 2019 e 17 de agosto de 2021
, considerando a vigência da Lei n. 12.234/2010, que alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal, vedando a contagem do prazo prescricional antes do recebimento da denúncia.

III.
Razões de decidir

3. A Lei n. 12.234/2010 modificou o art. 110, § 1º, do Código Penal, determinando que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, vedando o cômputo do prazo prescricional antes do recebimento da denúncia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Fabrício Silva Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração
que o paciente responde a Ação Penal n. 1026903-97.2022.8.11.0003, acusado da prática do crime de maus-tratos majorado, nos termos do art
.
136, § 3º, do Código Penal, por fatos ocorridos entre 17 de agosto de 2019 e 17 de agosto de 2021, em desfavor de sua filha menor.

Sustenta
,
a
impetrante,
que há manifesta prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos ocorridos até 29 de abril de 2020, uma vez que a pena máxima cominada ao delito é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, com prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art
.
109, V, do Código Penal
.

Aduz que a contagem do prazo deve ocorrer de forma isolada para cada delito, conforme
determina
o ar
t.
119 do Código Penal
;

bem

como

que
a decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição aplicou erroneamente o art
.
110,
§ 1º, do Código Penal, e a Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a suspensão da ação penal
. E
, no mérito, a declaração da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição parcial da pretensão punitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio dos argumentos contidos na decisão juntada no ID
268215288
e, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
272378386
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se este processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, sob o argumento de que os crimes imputados ao paciente, tipificados no art
.
136, §3º, do Código Penal, possuem pena máxima de 1 ano e 4 meses. Tais delitos teriam sido cometidos

entre
os dias
17 de agosto de 2019 e 17 de agosto de 2021, enquanto a denúncia foi recebida apenas em 29 de abril de 2024, ultrapassando, assim, o prazo prescricional de quatro anos previsto no artigo 109, V, do Código Penal.

Contudo, o pleito não merece guarida, pois
como se sabe, a Lei n. 12.234/2010
,ao dar nova redação ao art. 110, §1º, do
Código Penal
, vedou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a
data do fato
e a do
recebimento da denúncia
ou da queixa,quanto aos crimes praticados na sua vigência
, veja-se:

Art. 2º - Os
arts
. 109 e 110 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações:

§ 1º -A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.(negritei)

Nota-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena concreta, passou a ser possível somente quando ocorreu o trânsito em julgado do decreto condenatório para a acusação, levando-se em conta o decurso do tempo após o recebimento da denúncia, estando vedado considerar tempo transcorrido anteriormente a tal ato.

Referido raciocínio, contempla o princípio
tempus
regit

actum
e está contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte:
Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010)
.(
AgRg
no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 26/6/2020) –(negritei)

No mesmo sentido, já se manifestou também
esse
Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO, POR QUINZE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 312, CAPUT, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELO SEGUNDO APELANTE – ACOLHIMENTO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INCIDE SOBRE A PENA DE CADA CRIME, ISOLADAMENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
PARA O PRIMEIRO APELANTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES – PERJUDICIALIDADE DO PRIMEIRO APELO – PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. DISSONANTE DO PARECER MINISTERIAL.

01. Em relação à prescrição retroativa, após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, que ocorreu em 06/05/2010, não é mais admissível considerar prazo prescricional tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, em razão das modificações promovidas no art. 110, § 1º, do Código Penal.

02. A Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal dispõe que, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

03. Constatado lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória que fixou pena não excedente a dois anos, isoladamente para cada delito, de rigor a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

04. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a requerimento das partes ou de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão.

(N.U 0005876-12.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
Destacamos.

Diante disso
, não se configura a
ocorrência da
prescrição retroativa
pela
suposta
prática da conduta tipificada no art
.
136, § 3º, do Código Pena
, uma vez que os fatos sob apuração ocorreram entre 17 de agosto de 2019 e 17 de agosto de 2021, período em que já estava em vigor a Lei n. 12.234/2010, a qual suprimiu do ordenamento jurídico
a
contagem do prazo prescricional
antes do recebimento da denúncia.

Dessa forma, inexiste fundamento para o reconhecimento da extinção da punibilidade
do paciente
pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fabrício Silva Rezende

e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025